Tribunal: TJBA
Processo: 8026496-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026496-48.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOVELINA DA SILVA CARMO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MONICA BASUS BISPO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUERIMENTO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DE PRIMERIO GRAU. INVALIDAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. RECURSO DE
IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA PARCIALMENTE PREJUDICADO. RECURSO DE JOVELINA DA SILVA CARMO SANTOS PREJUDICADO.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE OFERTAR A MIGRAÇÃO DO PLANO COLETIVO PARA INDIVIDUAL OU FAMILIAR. RECURSO DE
IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
.

8026496-48.2019.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargantes e Embargados
JOVELINA DA SILVA CARMO SANTOS e IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE
IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA. DE OFÍCIO, ANULAR PARCIALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO, JULGANDO PARCIALMENTE PREJUDICADO OS EMBARGOS
DE
IBBCA 2008 GESTAO EM SAUDE LTDA E PREJUDICADO O RECURSO DE
JOVELINA DA SILVA CARMO SANTOS.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator